Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723981-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 65690790 – autos principais) que, em demanda de retenção por benfeitorias, indeferiu a produção de prova pericial, ante a desnecessidade para solução da demanda, suficientemente instruída. Alega, em suma, que a perícia servirá para provar fatos constitutivos do seu direito. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI, para o deferimento da prova requerida. 2. Decisão que, em fase cognitiva, indefere a produção de prova não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR